Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-47.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600256-47.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600256-
47.2024.6.16.0017 (DRAP 0600255-62.2024.6.16.0017), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Requerente: Antonio Lemes de Camargo, Comissao Provisoria
Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, julgando-a(o) inapto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR,
com fulcro no § 4º do art. 14 da Constituição Federal e legislação infraconstitucional em vigor.
(Indeferimento do registo de candidatura de Antonio Lemes de Camargo, Comissão Provisória
Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB no Município de Tibagi, Estado do Paraná, para
concorrer ao cargo de Vereador no Município de TIBAGI - PR. O candidato não se desincumbiu do
ônus de comprovar a sua alfabetização, requisito de elegibilidade previsto no § 4º do art. 14 da
Constituição Federal. O requerente foi devidamente intimado para suprir essa falta, contudo, ao
peticionar nos autos, não apresentou qualquer documento nesse sentido, e nem mesmo
manifestou-se quanto a esse apontamento).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO LEMES DE CAMARGO (RECORRENTE)
JORGE CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136884
15/10/2024
21:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.997

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600256-47.2024.6.16.0017 –
Tibagi – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANTONIO LEMES DE CAMARGO
ADVOGADO: JORGE CARDOSO JUNIOR - OAB/PR74281
RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura
ao cargo de vereador, por não comprovação da
condição de alfabetizado, conforme exigência do art.
14, § 4º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o
recorrente possui a condição mínima de alfabetização
para fins de elegibilidade; (ii) analisar se o teste de
alfabetização realizado no cartório eleitoral foi
suficiente para comprovar tal condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 14, § 4º, impede a
candidatura de analfabetos, sendo necessária a
comprovação de condições mínimas de leitura e
escrita.

4. O recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral para
Num. 44136884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

redigir declaração de próprio punho, cumprindo os
requisitos formais estabelecidos na Resolução TSE nº
23.609/2019, demonstrando capacidade mínima de
expressão escrita, ainda que com erros ortográficos.

5. A jurisprudência entende que o teste de
alfabetização não exige domínio completo da língua
portuguesa, bastando que o candidato demonstre
capacidade mínima de leitura e escrita.

6. A análise da declaração do recorrente, apesar dos
erros, mostrou-se compreensível, satisfazendo os
critérios exigidos para comprovar a alfabetização,
contrariando a decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A condição de alfabetizado para
fins eleitorais exige apenas capacidade mínima de
leitura e escrita, não sendo necessária erudição ou
domínio completo das normas da língua portuguesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º;
LC nº 64/1990, art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, § 5º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Lemes de Camargo
contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral - Tibagi, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado, condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
4º da Constituição Federal (id. 44049801).

Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter comprovado
Num. 44136884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

adequadamente sua alfabetização, uma vez que apresentou, em sede de embargos de
declaração, uma declaração de próprio punho com firma reconhecida, acompanhada de
documento de identidade que contém sua assinatura. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura (id.
44049818).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44061553).

Na sessão de julgamento realizada em 25/09/2024, considerou-se que,
embora o recorrente tenha sido intimado a apresentar documento que comprovasse sua
condição de alfabetizado, não lhe foi oportunizado comparecer ao cartório para realizar o
teste de alfabetização.

Em decorrência disso os autos foram baixados em diligência, a fim de que o
recorrente comparecesse ao cartório eleitoral para a realização da prova de alfabetização
(id. 44085373).

Em 04/10/2024, o candidato redigiu, de próprio punho, uma declaração no
cartório eleitoral com o objetivo de comprovar sua alfabetização (id. 44113034).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi apresentado
novo parecer, desta vez opinando pelo provimento do recurso, para o fim de deferir o
registro de candidatura.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 44049811, os autos foram conclusos para
sentença em 15/09/2024, com a prolação da decisão em 16/09/2024 (id. 44049814).

O recurso foi interposto em 19/09/2024 (id. 44049818), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da não
comprovação da qualidade de alfabetizado.

Num. 44136884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE
estabelece que a condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio
punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de
servidor do Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o
cargo:

§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório
Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo,
ainda que se trate de eleições gerais.

O dispositivo é claro ao estabelecer que, na ausência de documento
comprobatório da escolaridade, a prova de alfabetização deve ser realizada na presença de
um servidor do Cartório Eleitoral.

Na espécie, diante da ausência do comprovante de escolaridade, o
recorrente foi intimado em duas ocasiões a apresentar comprovante de alfabetização (ids.
44049783 e 44049796) e, apesar de ter apresentado manifestação em relação aos outros
apontamentos, nada tratou acerca da alfabetização.

Ademais, em sede de embargos de declaração, o recorrente apresentou
uma declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório (id. 44049807) e,
junto a ela, um documento de identidade que contém sua assinatura.

Quanto a esse aspecto, o Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação
de documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de
Num. 44136884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

diligências. Confira-se:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

No caso em exame, foi apresentada uma declaração manuscrita,
autenticada com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um documento de
identidade que contém a assinatura do recorrido.

No entanto, a apresentação desse tipo de documentação não é suficiente
para comprovar a alfabetização, uma vez que a legislação exige a apresentação de
documentos oficiais, como diploma ou certificado, ou o comparecimento ao Cartório
Eleitoral para a declaração de próprio punho em ambiente individual e reservado, na
presença de um servidor, conforme disposto no artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019
do TSE.

Nesse sentido, a jurisprudência do TSE é bem consolidada, como mostram
os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88. DOCUMENTO FALTANTE.
JUNTADA. RECURSO ORDINÁRIO. DESÍDIA. INADMISSIBILIDADE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte para
as Eleições 2018, é cabível recurso ordinário contra aresto de tribunal
regional eleitoral que versa sobre falta de documentos relacionados a
causas de inelegibilidade, admitindo-se sua juntada com o recurso desde
que ausentes má-fé ou desídia (AgR-RO 0602595-61/SP, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, publicado em sessão em 19/12/2018). 2. Na espécie, a
candidata – não eleita para o cargo de deputado estadual pelo Rio Grande
do Norte nas Eleições 2018 – foi intimada para apresentar prova de sua
alfabetização (art. 14, § 4º, da CF/88), mediante documentos ou declaração
firmada na presença de servidor da Justiça Eleitoral (art. 28, IV e § 3º, da
Res.-TSE 23.548/2017), quedando-se, porém, inerte, o que revela sua
desídia. 3. Ademais, nas razões do recurso ordinário não se apresentaram
quaisquer justificativas para que o documento fosse colacionado
tardiamente. 4. Recurso ordinário a que se nega seguimento. (TSE. RO
0600907-32.2018.6.20.0000, rel. Min. Jorge Mussi, Dje 24/10/19)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2012. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. VALIDADE, DESDE QUE FIRMADA
Num. 44136884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA Nº 182/STJ. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
imprescindível que o candidato firme a declaração de próprio punho na
presença do juiz ou de serventuário da justiça para que esse ato tenha o
condão de comprovar sua condição de alfabetizado. Precedentes. 3. No
caso concreto, a declaração de próprio punho apresentada pelo candidato
não foi firmada perante a Justiça Eleitoral, razão pela qual não comprova a
condição de alfabetizado do agravante. Agravo regimental desprovido. (TSE
- Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 8153, Acórdão de
23/10/2012, Relator(a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2012)

Dessa forma, inicialmente, o recorrente não conseguiu comprovar sua
alfabetização conforme a legislação vigente, não tendo logrado êxito nem mesmo em
demonstrar a sua alfabetização rudimentar.

Contudo, na sessão de julgamento realizada em 25/09/2024, considerou-se
que, embora o recorrente tenha sido intimado a apresentar documento que comprovasse
sua condição de alfabetizado, não lhe foi oportunizado comparecer ao cartório para
realizar o teste de alfabetização.

Diante disso, o recorrente compareceu ao cartório eleitoral e redigiu, de
próprio punho, uma declaração com o objetivo de comprovar sua alfabetização (id.
44113034):

Nesse ponto, constata-se que a declaração cumpriu os requisitos formais
exigidos no artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na
presença de servidor do Cartório Eleitoral.

Quanto ao seu conteúdo, verifica-se que o documento atendeu à finalidade
de comprovar a alfabetização do recorrente, sendo possível ler:

Antonio Lemes de Camargo; Eleicao 2024 no caminho da pas;

No caso em questão, a simples análise da prova de alfabetização a que o
recorrente foi submetido, apesar dos erros de português identificados, não permite
concluir que ele seja analfabeto, uma vez que o conteúdo é compreensível. Desse modo,
constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada para fins eleitorais.

A jurisprudência já estabeleceu que no teste de alfabetização não deve ser
Num. 44136884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das normas técnicas da
língua portuguesa, bastando que se verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de
expressão do pensamento por escrito.

Assim, verifica-se que, ao contrário do reconhecido na sentença recorrida,
o recorrente preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da
Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de origem para o fim de DEFERIR o
registro de candidatura de Antonio Lemes de Camargo ao cargo de vereador do município
de Tibagi, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, com o número 40040 e o nome de urna
Antoninho Makita.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº
0600256-47.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ANTONIO LEMES DE CAMARGO - Advogado do(a)
RECORRENTE: JORGE CARDOSO JUNIOR - PR74281 - RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA
ELEITORAL DE TIBAGI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44136884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39

desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521291263900000043086866
Número do documento: 24101521291263900000043086866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:27:39